Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-88.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011649-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE MT (AGRAVANTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 005.911.631-52 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011649-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

AGRAVADO: ELIANE FERNANDES DOS SANTOS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. EXONERAÇÃO COM FUNDAMENTO PUNITIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A decisão agravada determinou a reintegração da autora ao cargo público temporário de professora e o pagamento dos vencimentos desde a exoneração até a efetiva reintegração, diante da aparente natureza punitiva da dispensa e ausência de contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

Verificar se a rescisão de contrato temporário fundada em fato imputado à servidora exige prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

A documentação acostada aos autos revela, em sede de cognição sumária, que a rescisão do contrato temporário se deu com base em suposta infração funcional imputada à servidora, o que configura hipótese de motivação punitiva.

Ainda que o vínculo seja precário, é obrigatória a observância do devido processo legal quando o ato administrativo tenha natureza sancionatória, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) e do TJMT estabelece que servidores temporários submetem-se às garantias do contraditório e da ampla defesa sempre que lhes for atribuída conduta passível de sanção.

A tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos legais do art. 300 do CPC e deve ser mantida diante do risco de lesão irreversível à autora da ação.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Agravo Interno declarado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A exoneração antecipada de servidor público temporário, quando baseada em imputação de conduta funcional, configura ato punitivo e exige prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

2.

A concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária é legítima diante da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável à parte.

3.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1453382, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.03.2024; STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, Remessa Necessária nº 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011649-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

AGRAVADO: ELIANE FERNANDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
(ID n.º 289627857), contra decisão monocrática da relatora (ID n.º 281131894), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no
Agravo de Instrumento
(ID n.º 280138894), manejado em face da
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
(ID n.º 188114836), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada
. nº 1000891-80.2025.8.11.0087
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida por
Eliane Fernandes dos Santos
, determinando a sua
reintegração ao cargo público temporário de professora
, ocupado por força do Contrato de Servidor Temporário n.º 60/2025, com vigência de 03/02/2025 a 22/12/2025, bem como o
pagamento dos vencimentos desde a data da exoneração até a efetiva reintegração
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (ID n.º 188114836 – ação base).

O Município agravante alega, em suas razões (ID n.º 289627857), que a rescisão contratual da servidora decorreu do exercício da discricionariedade administrativa, nos termos das Leis Complementares Municipais n.º 349/2024 e 187/2011, e de cláusula contratual expressa, dispensando, portanto, a instauração de processo administrativo prévio.

Argumenta que a decisão de reintegração representa indevida intervenção no poder discricionário da Administração e que a permanência da agravada no cargo acarretaria risco à regularidade do serviço público.

A decisão monocrática (ID n.º 281131894) indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de
inexistência dos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC
, especialmente quanto à
probabilidade de provimento do recurso
e
risco de dano grave ou de difícil reparação
, entendendo, à luz dos documentos dos autos, que a dispensa da agravada se deu sob
fundamentação de cunho punitivo
, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por Eliane Fernandes dos Santos (ID n.º 284512889), pugnando o desprovimento do recurso.

O agravante interpôs
agravo interno
, reiterando os argumentos anteriormente expostos, e pleiteando a
reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, a submissão do pedido à Câmara
para nova análise.

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas por Eliane Fernandes dos Santos (ID n.º 293428373), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, com base na ilegalidade do ato de dispensa, diante da ausência de apuração de responsabilidade e das garantias constitucionais do devido processo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito, por entender que o caso não configura interesse publico (ID n.º 293595381).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura no sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011649-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE

AGRAVADO: ELIANE FERNANDES DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, é imperioso reafirmar que
a presente análise se dá em sede de cognição sumária
, própria do juízo prévio de admissibilidade de tutela provisória em agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de exame provisório, cujas conclusões não vinculam a apreciação definitiva do mérito da demanda principal, que caberá ao juízo de primeiro grau, após instrução adequada.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
, contra a decisão, proferida nos autos da ação declaratória de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida por
Eliane Fernandes dos Santos
, para determinar a reintegração da autora ao cargo temporário de professora, bem como o pagamento dos vencimentos desde a data da exoneração até a efetiva reintegração, sob pena de multa.

O agravante sustenta, em síntese, que, o desligamento da agravada deu-se no exercício da discricionariedade administrativa, com fundamento contratual e legal, notadamente nas Leis Complementares Municipais nº 187/2011 e nº 349/2024, bem como na cláusula expressa do contrato de trabalho, além de a conduta da agravada configurar falta funcional de gravidade suficiente a ensejar o rompimento do vínculo.

A agravada foi admitida pelo ente municipal mediante contrato temporário firmado com base nas Leis Municipais nº 187/2011 e 349/2024, para exercer a função de professora, com vigência de 03 de fevereiro de 2025 a 22 de dezembro de 2025 (ID n°. 280142354).

Todavia, em 05 de março de 2025, o agravante promoveu a rescisão unilateral e imotivada do referido ajuste antes do seu termo final, conforme comprova o recibo de rescisão constante no ID n°. 280142358.

No caso concreto, a decisão agravada examinou os documentos trazidos aos autos, especialmente o contrato temporário firmado entre as partes (ID n.º 280142354), o termo de rescisão contratual (ID n.º 280142358), e a narrativa da exordial, constatando que o motivo determinante da dispensa da agravada não se vincula a término natural do contrato ou necessidade de pessoal, mas sim à imputação de responsabilidade por fato isolado ocorrido no exercício da função — a evasão de um aluno da escola.

Tal circunstância sugere, ainda que em juízo preliminar, que se está diante de
ato administrativo de natureza punitiva
, o que, à luz da Constituição e dos princípios que regem a Administração Pública, exige prévia apuração mediante processo com garantia do contraditório e ampla defesa — mesmo nos vínculos temporários.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem reafirmado que, mesmo nos contratos administrativos de natureza temporária, a teoria dos motivos determinantes impõe à Administração o dever de observar a legalidade, veracidade e pertinência dos motivos invocados, por meio da observância do devido processo legal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, sobretudo quando o ato rescindente tem natureza punitiva.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO ANTECIPADA DE SERVIDORA CONTRATADA POR MEIO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária referente à sentença que, em mandado de segurança impetrado por Márcia da Costa e Faria, anulou o ato administrativo que resultou na rescisão antecipada de seu contrato temporário de professora licenciada em pedagogia no Município de Cáceres, sem a instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste na legalidade da exoneração da servidora temporária sem prévio procedimento administrativo e na observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

III. Razões de decidir

3.
A Administração Pública tem o poder de rescindir contratos temporários com base em conveniência e oportunidade, porém, se o motivo da rescisão é excepcional, torna-se vinculado a um procedimento administrativo
. 4. No caso, a exoneração foi realizada sem o devido processo legal e sem justificativa formal que se enquadrasse nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei Municipal n.º 1.931/2005, o que configura violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988 e art. 37, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

5. Ratificação da sentença que concedeu a segurança em parte para anular o ato administrativo de exoneração e determinar a recondução da impetrante ao cargo até o término do contrato.

Tese de julgamento: "
É nula a rescisão antecipada de contrato temporário de servidor público sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Municipal n.º 1.931/2005, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296 – Tema 138, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-SC, Remessa Necessária Cível n.º 0012176-90.2013.8.24.0008, Rela. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público; TJ-MT, Apelação n.º 0040490-07.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal.

(TJMT – Remessa Necessária nº 1004312-98.2023.8.11.0006, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 28/9/2024). [Destaquei]

O Município sustenta que, por se tratar de contrato administrativo por tempo determinado, a dispensa pode ocorrer ad nutum, sem necessidade de procedimento formal. Contudo, tal alegação, ainda que fundada em cláusula contratual e nas Leis Complementares Municipais n.º 187/2011 e 349/2024 (ID n.º 280142367 e 280142368),
não afasta, nesta fase de cognição sumária
, a plausibilidade da tese de que houve desvio de finalidade na utilização do poder de rescisão, para aplicação de sanção sem devido processo.

Esse entendimento, encontra
reforço direto em recente julgado do Supremo Tribunal Federal
, que enfrentou hipótese envolvendo servidora pública temporária exonerada sem procedimento administrativo prévio. Em decisão paradigmática, a Primeira Turma do STF reafirmou a necessidade de instauração de processo que assegure contraditório e ampla defesa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE SE ASSEGURE DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL
. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(STF - RE: 1453382 MT, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024) [Destaquei]

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Declaro prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025